Tribunal: TJDFT
Processo: 0721924-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721924-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: PAULO ARTHUR LIMA DE DEUS D E C I S Ã O A sociedade empresarial Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, apresentou a derradeira petição (ID 63563681), informando a tentativa de cumprimento da liminar deferida e o seu descumprimento pelo autor. Ainda, observa-se que o próprio autor compareceu aos autos para informar seu chamamento à realização dos exames admissionais a possibilitar a futura posse no cargo a que concorreu vaga (ID 62102907 e 62102908). Contudo, NADA A PROVER quanto aos fatos noticiados. Primeiramente, sobressai que não houve o deferimento de tutela provisória, em caráter liminar, nos acórdãos proferidos, cuja relatoria me foi designada, sendo simplesmente dado provimento ao apelo do autor (ID 54178481) e negado provimento aos embargos de declaração opostos por ambas as rés (ID 61680092). Com efeito, resolvidos os recursos manejados nessa instância revisora, os réus interpuseram recursos especiais e extraordinários, que, como cediço, não são naturalmente dotados de efeito suspensivo, o que possibilita a execução provisória do julgado. Nesse contexto, diante da resolução de ambos os recursos designados a esta relatoria, está exaurida a prestação jurisdicional nessa instância quanto ao caso em deslinde. Assim, à Secretaria para que encaminhe a presente ação para a Presidência desta egrégia Corte de Justiça proceder o exame de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários manejados pelos réus, conforme o artigo 1.030 do Código de Processo Civil e artigo 43, inciso XI, alínea c, do regimento interno deste egrégio Tribunal. Eventual debate sobre cumprimento do julgado, deverá ser direcionado ao juízo de primeiro grau, na forma de Cumprimento Provisório. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2024 16:27:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora